Tribunal: TJDFT
Processo: 0733531-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISSENSO ENTRE AS PARTES SOBRE INTERPRETAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Evidenciada a existência de dissenso entre as partes a respeito da interpretação do acordo sobre regime de convivência entre pai e filho, não se pode concluir pela ausência de interesse de agir para o cumprimento de sentença, de maneira a justificar a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Apelação desprovida.